Tribunal: TJES
Processo: 5007631-62.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007631-62.2025.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ODAIR JOSE DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente para julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima) e art. 35 c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06 (associação para o tráfico com violência ou grave ameaça).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se há nos autos elementos mínimos para a manutenção da pronúncia com base no art. 413 do CPP;

(ii) definir se os indícios constantes nos autos são suficientes para submeter o recorrente ao Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente a presença de indícios de autoria e prova da materialidade do delito.

4. Os laudos periciais, depoimentos testemunhais e demais elementos constantes dos autos indicam a presença de indícios robustos que justificam a submissão do recorrente ao Tribunal Popular.

5. O princípio do
in dubio pro societate
rege a fase da pronúncia, sendo a dúvida razoável quanto à autoria motivo suficiente para que o julgamento ocorra pelo Tribunal do Júri.

6. O crime apresenta motivação torpe, decorrente de disputa por território entre facções criminosas, além de ter sido cometido em local público, com risco à coletividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

"A presença de indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime são elementos aptos a autorizar a pronúncia do réu, conforme art. 413 do CPP."

"Na fase da pronúncia, vigora o princípio do in dubio pro societate, sendo legítima a submissão do réu ao Tribunal do Júri diante de dúvida razoável quanto à autoria."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 413; CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV; Lei nº 11.343/06, art. 35 c/c art. 40, IV.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Classe: RSE, Número: 0008479-66.2013.8.08.0021, Primeira Câmara Criminal, Relª Desª Subst. Rozenea Martins de Oliveira, j. 24/04/2019, DJES 06/05/2019.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0007205-43.2022.8.08.0024

RECORRENTE: ODAIR JOSÉ DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ODAIR JOSÉ DOS SANTOS
contra decisão que o pronunciou para julgamento pelo Tribunal do Júri, sob a imputação da prática dos delitos previstos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima), e art. 35 c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06 (associação para o tráfico de drogas com aumento de pena pela violência ou grave ameaça).

A Defesa, em suas razões recursais, sustenta a inexistência de elementos que corroborem a participação do recorrente, alegando fragilidade das declarações testemunhais, ausência de reconhecimento formal e inexistência de prova direta.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso, destacando que a prova indiciária produzida é suficiente para a manutenção da decisão de pronúncia.

O parecer da Procuradoria de Justiça ID 13222003, por sua vez, igualmente pugna pela negativa de provimento ao recurso defensivo, enfatizando que os requisitos do art. 413 do CPP restaram satisfeitos.

Pois bem.

Analisei detidamente os autos e verifico que o recurso não deve ser acolhido a despeito do esforço argumentativo exposto pela defesa.

Consta na peça acusatória que, no dia 17 de setembro de 2017, por volta das 20h30min, no bairro Resistência, nesta capital, o recorrente, em companhia de outros indivíduos não identificados, teria efetuado diversos disparos de arma de fogo contra a vítima Makalenster Dionísio Santos, resultando em sua morte.

Consta também, que o crime foi motivado por disputa de território entre facções criminosas envolvidas com o tráfico de entorpecentes.

Pois bem.

É cediço que a decisão de pronúncia constitui ato decisório de natureza interlocutória, o qual veicula um juízo de admissibilidade da imputação penal deduzida pelo órgão acusatório, gerando, portanto, efeitos de índole meramente processual.

Justamente por se tratar de um juízo de admissibilidade, a doutrina e jurisprudência são uníssonas no sentido de que, nesta fase do procedimento dos feitos de competência do Tribunal do Júri, vige o princípio do
in dubio pro societate
, pelo qual, persistindo dúvidas acerca da autoria ou do elemento subjetivo do tipo, impõe-se o pronunciamento do réu a fim de que seja julgado por seus pares.

Partindo de tal premissa, e após exame detido dos argumentos nos quais se firma o pleito formulado pelo recorrente, constata-se que não lhe assiste razão, posto que devidamente demonstrados os pressupostos indispensáveis à sua pronúncia.

Da leitura da peça fustigada constata-se que o ínclito Magistrado
a quo,
ao abordar todos os aspectos relativos às questões levantadas pela parte e compor a motivação de sua decisão, manteve-se adstrito à análise dos vetores necessários à pronúncia, dentro dos estritos balizamentos do artigo 413 do Código de Processo Penal, reconhecendo acertadamente que os elementos constantes dos autos são suficientes e aptos a autorizar a submissão do recorrente ao Júri Popular, não havendo como falar-se em impronúncia/despronúncia.

Como sabido, a Pronúncia, ato jurisdicional de encerramento do Juízo de formação da culpa (jus accusationis), vem disciplinada no art. 413, CPP, com a seguinte construção:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado,
se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria
ou de participação. (destacamos)

De modo que, repito, constitui decisão que representa mera análise de admissibilidade da acusação, a qual, contemplando prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, permite que o caso seja levado a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, Juiz natural da causa.

Nesse sentido, ressalta-se o ensinamento de Eugênio Pacelli de Oliveira:

“Na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à
materialidade
, a
prova há de ser segura quanto ao fato
. Já em relação à
autoria
,
bastará a presença de elementos indicativos
, devendo o juiz, tanto quanto possível,
abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela
. É preciso considerar que
a decisão de pronúncia somente

deve revelar um

juízo de probabilidade

e
não de certeza
.” Grifei.

No caso em testilha, nota-se a existência nos autos de indícios robustos e suficientes de autoria delitiva, os quais recaem sobre a pessoa do Recorrente.

E isso porque, constata-se que a autoria e a materialidade delitiva restaram evidenciadas por meio do conjunto probatório constante nos autos, especialmente pelo, Laudo de Exame Cadavérico às fls. 38/40, que atesta as múltiplas lesões por disparo de arma de fogo que culminaram na morte da vítima; pelo Laudo de Encontro de Cadáver, que corrobora a localização e o estado do corpo da vítima no momento do atendimento inicial; pelo Boletim Unificado que descreve os traços característicos essenciais da conduta dos recorrentes; pelo Laudo de Microcomparação Balística e de Percussão às fls. 61/73, que confirmou que os projéteis extraídos do corpo da vítima foram disparados por pistola calibre .380, arma esta apreendida na residência do recorrente; bem como pelo Laudo Pericial de Arma de Fogo e Material às fls. 127/131.

Além disso, a prova oral colhida tanto na fase inquisitorial quanto em juízo revelou de forma harmônica e coerente os indícios de autoria atribuídos ao réu, destacando-se os depoimentos das testemunhas RONALDO GUILHERME DA SILVA, FERNANDO DA SILVA VOTKOSKI, PETERSON VALERIANO DA SILVA e MÁRCIO SANTOS GONÇALVES, que apontaram diretamente a participação do recorrente no crime, inclusive mencionando o planejamento prévio do ataque, o vínculo com organização criminosa e a motivação relacionada à disputa pelo tráfico de drogas.

Neste compasso, frente à presença de suficientes indícios de autoria do crime de homicídio tentado para a submissão dos Réus a julgamento, não cabe neste momento, maiores incursões na prova coligida, sob pena de subtrair a competência do Tribunal do Júri. Havendo dúvida, mínima que seja, quanto à conduta delitiva, impõe-se a pronúncia, a fim de se preservar a competência que constitucionalmente é reservada ao Tribunal Popular.

Nessa senda, inexistindo prova cabal a afastar a hipótese de que o recorrente concorreu para o crime que lhe é imputado, alternativa não tinha o Juízo
a quo
a não ser submetê-lo a julgamento pelo Conselho de Sentença, nos exatos termos da denúncia.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial pátrio:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. NULIDADE. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. IMPRONUNCIA. IMPOSSIBILDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 2.
Como juízo de admissibilidade, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, sendo entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a decisão de pronúncia, por possuir conteúdo meramente declaratório, pode se valer de elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial, por não configurar juízo de certeza
(AGRG no RESP 1202124/RS). 3. Daí que não vige o princípio in dubio pro reo, mas se resolvem em favor da sociedade as eventuais incertezas propiciadas pela prova, prestigiando-se o brocardo
in dubio pro societate
. 4.
Em havendo nos autos suficiência indiciária e judicial quanto à autoria e prova material da existência do possível crime, inviável se torna a impronúncia pretendida
. 5. Recurso não provido”. (TJES; RSE 0008479-66.2013.8.08.0021; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Rozenea Martins de Oliveira; Julg. 24/04/2019; DJES 06/05/2019). (destacou-se).

Destarte, não há espaço para que se fale em despronúncia, que somente pode ocorrer quando o Tribunal de Segundo Grau conclua que há nos autos prova plena da inexistência do crime ou de alguma justificante ou que não há indício suficiente de que seja o Réu o seu autor, o que não é o caso.

Ademais, fica evidente que o crime foi motivado por razões torpes, resultantes
da guerra pelo tráfico entre os faccionados dos bairros Nova Palestina e Resistência.
A rivalidade entre os integrantes do grupo levou à execução da vítima, tornando o delito moral e socialmente repulsivo.

Além disso, a conduta dos acusados colocou em risco a vida de outras pessoas, uma vez que os disparos foram efetuados em um local de grande circulação, próximo a familiares da vítima e a transeuntes que retornavam da praia.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
, e a ele
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)